Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005618-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública, na qual se objetiva compelir o Município de Água Boa à implementação de políticas públicas estruturais voltadas ao controle de animais em situação de rua, incluindo construção de canil municipal, serviços de castração, abrigo e controle de zoonoses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante da alegada omissão estatal na implementação de políticas públicas; e (ii) o perigo de dano consubstanciado no risco à saúde pública e ao meio ambiente decorrente da ausência de controle de zoonoses.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC, sendo medida de caráter excepcional, especialmente quando implica imposição de obrigações complexas ao Poder Público.

4. Os elementos constantes dos autos evidenciam que o Município vem adotando medidas administrativas progressivas para enfrentamento da questão, ainda que de forma gradual, o que afasta, em juízo sumário, a configuração de omissão estatal grave.

5. Não restou demonstrado risco concreto de dano iminente, inexistindo comprovação de surto epidêmico ou emergência sanitária que justifique a intervenção judicial imediata.

6. A imposição de obrigação de construir estrutura pública, com elevado impacto financeiro e sem previsão orçamentária, afronta os princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária, notadamente quando ausente situação excepcional que legitime a atuação jurisdicional substitutiva.

7. A intervenção judicial em políticas públicas exige demonstração inequívoca de violação ao mínimo existencial, o que não se verifica no caso concreto, diante da atuação administrativa em curso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência contra o Poder Público exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, não sendo suficiente a alegação genérica de risco abstrato. 2. A intervenção judicial em políticas públicas é excepcional e pressupõe omissão estatal grave, apta a comprometer o mínimo existencial, não se legitimando quando evidenciada atuação administrativa progressiva. 3. A imposição judicial de obrigações estruturais sem previsão orçamentária viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 2o e 167, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1002539-02.2025.8.11.0021, por ele ajuizada, em face do Agravado (id. 345567852, págs. 02/07).

Sustenta o Recorrente que a ação originária objetiva a imposição de providências estruturais ao ente municipal, consistentes na construção e implantação de canil municipal, bem como na organização e adequada prestação de serviços de castração, abrigo, controle de zoonoses de animais em situação de rua e na instituição de protocolo específico para atendimento de animais vítimas de maus-tratos, tudo com fundamento nos elementos colhidos em procedimento administrativo instaurado para apuração da matéria.

Afirma que, embora existam provas documentais indicando a ausência de estrutura pública mínima para o manejo, acolhimento e controle sanitário de animais no Município, o Juízo singular indeferiu a tutela provisória sob o argumento de inexistência de demonstração concreta de risco iminente de surto epidêmico ou emergência sanitária, bem como em razão do impacto orçamentário das medidas postuladas.

Assevera que a decisão agravada desconsidera a omissão estatal prolongada e a insuficiência das medidas adotadas pelo Município, que se limitariam a ações pontuais e financeiramente incapazes de enfrentar o problema de forma estrutural e permanente, com destaque para a terceirização das atividades a entidade não governamental mediante repasses considerados irrisórios frente à dimensão da demanda.

Aduz que a inexistência de equipamento público próprio e a dependência de projetos meramente programáticos, ainda pendentes de licitação e captação de recursos, evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano difuso e permanente à saúde pública e ao meio ambiente, decorrente do aumento da população de animais em situação de rua e do risco contínuo de zoonoses.

Defende que a tutela pretendida não configura ingerência indevida em políticas públicas, mas sim atuação jurisdicional legítima voltada à asseguração de patamar mínimo de proteção a direitos fundamentais, notadamente à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo possível a fixação de prazo razoável e execução gradual das obrigações impostas.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência e determinada ao Município a adoção das providências necessárias à estruturação de política pública efetiva de proteção animal e controle de zoonoses, nos termos delineados na inicial.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 345983898, págs. 01/04).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 359741859, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento parcial do Agravo, para que seja determinada ao Agravado a adoção de medidas progressivas e estruturadas voltadas ao fortalecimento da política pública de controle de zoonoses e proteção animal, mediante apresentação e execução de cronograma escalonado que contemple a ampliação permanente dos serviços de castração, a instituição de protocolos de atendimento a animais vítimas de maus-tratos, o fortalecimento da vigilância sanitária e a elaboração de plano técnico de implementação futura de estrutura pública mínima adequada.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,

o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se
contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
formulado em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1002539-02.2025.8.11.0021, por ele ajuizada, em face do Agravado.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública, contra o Município de Água Boa, visando à implementação de políticas públicas voltadas ao controle populacional de animais em situação de rua, bem como à construção de canil municipal e estruturação de serviços de castração, abrigo, controle de zoonoses e atendimento a animais vítimas de maus-tratos.

Relatou, na inicial, que instaurou Procedimento Administrativo para acompanhar a atuação do ente municipal, quanto às políticas de proteção animal, ocasião em que requisitou informações sobre ações de castração, abrigo e controle de zoonoses, tendo o Município informado dificuldades estruturais e ausência de espaço adequado, além de tentativas frustradas de convênio.

Acrescentou que foi expedida notificação recomendatória para apresentação de projeto voltado à implementação de canil municipal e estruturação dos serviços necessários, contudo a municipalidade permaneceu inerte, deixando de adotar providências concretas para a solução da demanda.

Mencionou a realização de reunião com representante do Poder Legislativo local e a adoção de diligências junto à Vigilância Sanitária, a qual constatou a existência de organização não governamental atuante no acolhimento de animais, porém sem regularização formal, inexistindo possibilidade de convênio, embora os animais estivessem em condições adequadas.

Destacou a existência de Termo de Ajustamento de Conduta anteriormente firmado, no qual o Município assumiu obrigações relativas à implementação de campanhas de controle populacional e ações de castração, prevendo-se inclusive multa diária em caso de descumprimento, sem que tais medidas tenham sido efetivamente concretizadas.

Sustentou que a omissão municipal viola normas constitucionais e legais relacionadas à saúde pública e à proteção animal, ressaltando a responsabilidade do ente local na adoção de políticas de vigilância sanitária e controle de zoonoses, diante dos riscos decorrentes da proliferação de animais abandonados.

Enfatizou que a ausência de programas públicos de castração, atendimento veterinário, recolhimento de animais e campanhas educativas contribui para o aumento da população de animais em situação de rua, ocasionando prejuízos à coletividade e agravamento de riscos sanitários.

Requereu, em sede tutela de urgência, a imposição de obrigação de fazer, consistente na construção e implementação de canil municipal, bem como na estruturação dos serviços correlatos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa.

A Juíza singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Em face do exposto,
INDEFIRO
o pedido de
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por ausência dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, e em respeito aos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da legalidade orçamentária.” (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se, na ação de base, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Registro que a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de elementos que evidenciem a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida e o risco concreto de dano iminente, nos termos do artigo 300, do CPC.

Trata-se de medida de caráter excepcional, que antecipa efeitos da tutela final e, por isso, deve ser deferida com cautela, especialmente quando envolve a imposição de obrigações complexas ao Poder Público.

No caso em tela, embora seja inegável a relevância da matéria, visto que envolve políticas públicas de saúde, proteção animal e controle de zoonoses, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos legais aptos a justificar a intervenção judicial pretendida.

A tese recursal, quanto à probabilidade do direito, parte da premissa de inércia estatal absoluta. Contudo, os elementos constantes do caderno processual demonstram que o Município Agravado vem adotando medidas voltadas ao enfrentamento da problemática, ainda que de forma gradual e mediante políticas públicas alternativas, como convênios com entidades, campanhas de castração, vacinação e projetos de educação sanitária.

Sendo assim, não se pode afirmar, neste momento processual, a existência de omissão estatal grave e injustificada, requisito indispensável para legitimar a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. Ao contrário, observo atuação administrativa progressiva, o que enfraquece a plausibilidade da pretensão ministerial.

Com relação ao perigo de dano, constato que o fundamento central do Agravante reside no risco abstrato de ocorrência de zoonoses.

Entrementes, conforme consignado na decisão agravada e o Recorrente não obteve êxito de comprovar o contrário, não foram apresentados elementos concretos que indiquem a existência de surto epidêmico, emergência sanitária ou situação excepcional apta a justificar a imposição imediata da medida pleiteada.

Com efeito, a ausência de demonstração de urgência qualificada afasta o requisito do
periculum in mora
, sobretudo quando a providência pretendida envolve a execução de obra pública de elevada complexidade e significativo impacto financeiro.

Nesse contexto, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2o, da CRFB) e da legalidade orçamentária, especialmente o disposto no artigo 167, inciso II, da CRFB, que veda a realização de despesas ou assunção de obrigações sem prévia dotação orçamentária.

Não há desconsiderar que a determinação judicial para construção de estrutura pública, com prazo exíguo e sem previsão orçamentária, configura ingerência indevida na esfera de atuação do Poder Executivo, notadamente no âmbito do planejamento administrativo, que envolve critérios de conveniência, oportunidade e disponibilidade financeira.

Ressalto que a intervenção judicial em políticas públicas somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada omissão estatal capaz de comprometer o chamado mínimo existencial, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a imposição de obrigação estrutural dessa natureza, sem a devida instrução probatória e sem a demonstração inequívoca dos requisitos legais, revela-se desproporcional e potencialmente lesiva ao interesse público, na medida em que pode comprometer o equilíbrio fiscal do ente municipal e a prestação de outros serviços essenciais.

No que concerne à alegação de que a ausência de estrutura física própria evidencia omissão estatal, penso que não merece acolhimento, porque a Administração Pública pode, legitimamente, adotar diferentes modelos de execução de políticas públicas, inclusive mediante parcerias e convênios, não sendo possível, em sede liminar, impor modelo específico de gestão.

Igualmente não merece acolhimento a tese de que a tutela deve ser concedida para garantir a efetividade das políticas de saúde pública, uma vez que a atuação estatal já se encontra em curso, ainda que em estágio inicial ou progressivo, inexistindo demonstração de risco imediato à coletividade.

Diante desse cenário, tenho que a decisão impugnada observou adequadamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à espécie, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Por tais considerações, o não provimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Ministério Público Estadual, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026